Tribunal: TCU
Processo: 017.116/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei no 8.313/1991 (Lei federal de Incentivo à Cultura/Rouanet), que teve por objeto Realização do VIII Festival de Arte e Cultura Popular do Litoral Paranaense, que compreende mesas redondas, oficinas e apresentações artísticas de arte instrumental, artes plásticas, artes visuais, dança, teatro, música, além das influências culturais da literatura oral, manifestações religiosas, folguedos, artesanato e arquitetura. (no da TCE no sistema: 1320/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em desfavor de Instituto Mauro Goulart e Victor Hugo Batista Mendes, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 11-2423, cujo nome é "VIII Festival de Arte e Cultura Popular do Litoral Paranaense". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do RITCU, em: 9.1. considerar revel o Instituto Mauro Goulart, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acatar as razões de justificativa e as alegações de defesa apresentadas por Victor Hugo Batista Mendes e Toshikazu Hassegawa; 9.3. julgar regulares com ressalva as contas do Instituto Mauro Goulart, de Victor Hugo Batista Mendes e de Toshikazu Hassegawa, dando-lhes quitação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e aos responsáveis.